Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO LAR DETERMINADO POR MEDIDA PROTETIVA.
1. Sobrevindo o divórcio entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
2. Descabe falar em arbitramento de aluguel pelo período em que um dos consortes permaneceu no imóvel do casal quando o afastamento é decorrente de ordem judicial desencadeada por violência doméstica.
3. Recursos não providos.